Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA SUPERIOR AOS RENDIMENTOS. QUANTUM NÃO DEMONSTRADO. RENEGOCIAÇÃO REGULARIDADE. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO.

1. Não se pode admitir, já no estágio recursal do processo, uma reabertura da fase de produção de provas com o objetivo de refutar o entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de ofensa a texto expresso de lei – artigo 435 do Código de Processo Civil –, devendo ser inadmitidos os documentos apresentados em conjunto com a apelação.

2. A relação jurídica em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o que dispõe a norma em seus artigos 2o e 3o, bem como o teor da súmula de no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

3. Diante do quadro evidenciado pelas provas produzidas, conclui-se que o autor/apelante não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo elementos que possam justificar uma condenação da instituição financeira por suposta retenção indevida de valores ou por violação a direito da personalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.